Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-65.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003057-65.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALÊNCIA SOBRE A DECISÃO DE CORTE ESTADUAL. – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Governador do Estado de Mato Grosso contra acórdão que afastou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), contrariando decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (STF).

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição no acórdão que afastou a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da TACIN, contrariando a decisão proferida pelo STF na Reclamação nº 61136/MT.

III.
Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reanálise do mérito da causa, sendo admitidos apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.
4. A decisão do STF foi clara ao determinar a prevalência de sua decisão sobre a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, com eficácia erga omnes e vinculante.
5. Não há obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, que seguiu o entendimento da Suprema Corte, afastando a modulação dos efeitos (ex nunc).

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.
Tese de julgamento: “A decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade prevalece sobre decisões locais, sendo inaplicável a modulação dos efeitos (ex nunc) quando já afastada pela Corte Suprema.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, § 2º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Reclamação nº 61136/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2023; STF, RE nº 1179245, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Governador do Estado de Mato Groso, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial que, por unanimidade, acolheram os declaratórios opostos pela Embargado, a fim de afastar, tão somente, a modulação dos efeitos imposta na Ação Direta de Inconstitucionalidade, cuja ementa consigna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – EFEITOS
EX NUNC
– IMPOSSIBILIDADE – DESCONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A DESTA CORTE ESTADUAL – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Deve ser alterado o
decisum
embargado, para a modulação dos efeitos (
ex nunc
) imposta, quando há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a do Tribunal de Justiça, a fim de preservar a autoridade da decisão tomada pelo Suprema Corte, especialmente por ter havido, rejeição ao pleito do ente estadual de limitar os efeitos temporais da decisão.

Em suas razões recursais, alega o Embargante que o
decisum
embargado é obscuro e contraditório, pois a parte dispositiva da decisão embargada não é clara suficiente e parece colidir com a própria fundamentação da decisão embargada, na medida em que afasta a modulação dos efeitos imposta no acórdão embargado, de uma maneira genérica, sem expor qualquer limitação.

Afirma que a parcial procedência da Reclamação nº 61136/MT refere-se tão somente a preservação da decisão da Corte Superior quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas.

Discorre sobre o risco à segurança jurídica e ao interesse social proveniente da execução da decisão embargada.

Diante disso, postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado e, de consequência, sanado o vício apontado, afastando a modulação dos efeitos da presente ADI tão somente para os representados pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245, julgado pela Suprema Corte.

A Embargada, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT
,
apresentou sua manifestação, no id. 221085157, sustentando a inexistência de vício no
decisum
embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração deste Órgão Julgador.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Governador do Estado de Mato Groso, opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial que, por unanimidade, acolheram os declaratórios opostos pela Embargada, a fim de afastar, tão somente, a modulação dos efeitos imposta na Ação Direta de Inconstitucionalidade

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante alega que o
decisum
embargado é obscuro e contraditório, pois a parte dispositiva da decisão embargada não é clara suficiente e parece colidir com a própria fundamentação da decisão embargada, na medida em que afasta a modulação dos efeitos imposta no acórdão embargado, de uma maneira genérica, sem expor qualquer limitação.

Afirma que a parcial procedência da Reclamação nº 61136/MT refere-se tão somente a preservação da decisão da Corte Superior quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas.

Discorre sobre o risco à segurança jurídica e ao interesse social proveniente da execução da decisão embargada.

Inicialmente, esclareço, que

a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT –, propôs a Reclamação nos moldes do artigo 989, inciso II, no Supremo Tribunal Federal, requerendo o afastamento da modulação dos efeitos e, que prevalecesse o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado nos autos dos Embargos de Divergência no RE 1179245, garantindo a autoridade da decisão proferida pelo STF.

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, Relator da Reclamação 61136/MT, Relator da citada Reclamação, julgou-a, parcialmente procedente, o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057- 65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245.

A Presidente do Tribunal de Justiça, desa. Clarice Claudino da Silva, ao ser comunicada desta decisão, através Ofício eletrônico n. 14858/2023, oriundo do Supremo Tribunal Federal, determinou no id. 184328667 a juntada da decisão proferida pela Suprema Corte nos autos da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, com posterior conclusão do feito a este Relator.

Diante desse cenário, determinei a remessa dos autos para a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, que manifestou pelo cumprimento, por parte deste Órgão Especial do Tribunal de Justiça, da decisão proferida nos autos da Reclamação n. 61136/MT (id. 190117188)

Ato continuo, os Embargos de Declaração foram reapreciados pelo Órgão Especial, e acolhido para que o
decisum
embargado, seja alterado, afastando a modulação dos efeitos (
ex nunc
), com o propósito de respeitar à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal.

Feito os esclarecimentos necessários, passo a analisar, com acuidade, as razões do presente Recurso de Embargos de Declaração, bem como o acórdão embargado, verifico não haver nenhum vicio a ser sanado, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e expôs de forma clara e completa todos os motivos que embasaram a decisão, com o propósito de respeitar à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal.

Além do mais, é importante ressaltar que a parte dispositiva da decisão proferida na Reclamação pelo STF em questão é clara ao “determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245.”

Nesse sentido, ressalta-se que tal decisão não restringiu os efeitos da decisão apenas a categoria representada pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso.

No entanto, ao determinar que seja observado o que foi decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245 (Rcl 61136/MT) foi justamente para observar a modulação temporal fixada no Recurso Extraordinário n. 643.247-RG, Tema 16 da repercussão geral.

Frisa-se, se fosse restringir os efeitos da decisão proferida pelo C. STF como pretende o Estado de Mato Grosso, estar-se-ia criando diferença tributária entre os contribuintes, vindo com isso violar o Princípio da Isonomia Tributária.

Anoto, ainda, que o Estado de Mato Grosso havia tentado modular os efeitos desta decisão, em relação ao mesmo objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, contudo , foi expressamente negada à época pela Corte Suprema.

Sendo assim, é evidente que a modulação dos efeitos está devidamente fundamentada e esclarecidos os motivos que levaram ao acórdão a afastar a modulação dos efeitos (
ex nunc
), com o propósito de respeitar à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal.

Neste contexto, a decisão que declara a lei inconstitucional em sede de controle abstrato de constitucionalidade não se restringe apenas a categoria representada pelo autor da ação, mormente em razão de seu caráter objetivo.

Dessa forma, tem-se que o Embargante, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de omissão ou contradição, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar o
decisum
embargado
.

Na verdade, denota-se da petição recursal dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a sua tese.

Anoto que os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2024